Tribunal: TJMT
Processo: 1005413-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005413-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 337.604.891-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – DEFERIMENTO PARCIAL DAS LIMINARES – SUSPENSÃO DE LINHAS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS AO REQUERIDO – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

“A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000692-09.2021.8.11.0084, concedeu a medida liminar, em parte, requerida nos autos da ação de base, que consistia em determinar à parte ré a recomposição do meio ambiente degradado; a obtenção do devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora; a suspensão da participação da parte requerida em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como, incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; e a comunicação ao Cartório do Registro de Imóveis de Apiacás-MT, para que seja averbada na matrícula do imóvel a existência da presente ação.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão que não concedeu a liminar, relativa ao pedido de participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais está equivocada, porquanto as medidas requeridas visam coibir a degradação ambiental e, possivelmente, a reiteração delituosa.

Aduz que a existência de desmatamento foi devidamente comprovada pelas imagens obtidas via satélite, de modo que a adoção de providências emergenciais, a fim de impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, é medida impositiva e, por isso, a necessidade de restringir os incentivos fiscais eventualmente concedidos, bem como a participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, com vistas a desestimular a prática de novas transgressões e amplificar a proteção ao meio ambiente.

Diante disso, reitera que, por estarem presentes, integralmente, os requisitos dos artigos 300, § 2o e 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer a antecipação da tutela recursal, para que se defira a liminar pleiteada
in totum
.

Decisão que recebeu o recurso sem efeito suspensivo (id. 124615681).

Intimado via edital, o Agravado deixou o prazo transcorrer
in albis
sem apresentar contraminuta (id. 164096683).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do recurso interposto (id. 165589652).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Parquet
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado
.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...)

Analisando detidamente os autos, entendo merecer razão à parte autora, ao pleitear a tutela de urgência no caso em tela.

Pois bem. Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência.

Isso é o que se dessume do disposto no art. 294 do CPC/2015, que classifica a tutela provisória de acordo com o fundamento que autoriza sua concessão:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental”

Assim, pelo novo código, compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora transformados nos seguintes termos: probabilidade do direito e perigo ao resultado útil do processo.

É o que está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, na vigência do CPC/2015, o pleito do autor se encaixa, perfeitamente, como pedido de tutela provisória de urgência satisfativa (antecipada), isto é, o risco ao resultado útil do processo se relaciona à própria tutela satisfativa.

Aproximando-se o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade do direito, já que a parte autora demonstrou, por intermédio dos documentos juntados aos autos a prática de dano ambiental pelo requerido, o que configura crime, conforme disposto nos artigos 70, I c/c art. 72, II e VII da Lei 9.605/98 e art. 3, II e VII c/c art. 50 do Decreto 6.514/08, em particular: Auto de Infração no 9166614- E e termo de embargo no 775336-E.

Destarte, mostra-se imperiosa a concessão da medida liminar, para que, com fundamento nos princípios do direito à sadia qualidade de vida e o da precaução, o requerido não continue com tal prática ilícita, evitando-se, assim imensuráveis danos ao meio ambiente e à sociedade.

A par disso, resta também demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o pedido tem por escopo evitar mais desmatamento por parte do requerido e, de consequência, evitar que pessoas indeterminadas tenham suas saúdes, bem-estar e segurança prejudicados pelas mencionadas atividades danosas.

Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINO AO REQUERIDO:

a) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

b) Espacializar e recuperar a área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;

c) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) Obter o devido licenciamento ambiental para o exercício de qualquer atividade potencialmente poluidora, junto ao órgão ambiental competente, cujas exigências deverão ser estritamente atendidas, vigente no prazo de 60 dias;

DEFIRO ainda:

e) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos. Instruindo-se o oficio com cópia dos documentos que instruem a inicial;

f) Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

Por sua vez, INDEFIRO a suspensão de participação do requerido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais, tendo em vista que é medida extremamente onerosa, bem como as determinações acima são suficientes, por ora.

Em caso de descumprimento de qualquer uma das determinações supra, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitados a 120 (cento e vinte) dias, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada à proteção ambiental no município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal com projetos ambientais em execução da data da sentença.

Com base no princípio da precaução é que parte da doutrina sustenta a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais, submetendo ao suposto degradador/poluidor a obrigação de provar que a sua atividade não é perigosa, degradadora ou mesmo poluidora, utilizando-se analogicamente o disposto no art. 6°, VIII do CDC, tendo em vista o microssistema de direitos difusos e coletivos a que faz parte a ação civil pública e as leis relacionadas ao meio ambiente, inclusive, esta tese foi recepcionada pelo STJ no REsp. 972.902-RS. A técnica de inversão do ônus da prova, no curso do processo, segue a orientação do STJ, como técnica de instrução, ficando a critério do juiz, analisar no caso concreto tal possibilidade.

Assim, o ônus de provar que os danos advindos ao meio ambiente são do suposto degradador/poluidor, de modo que a dúvida é sempre em prol do meio ambiente.

Nestes termos, DEFIRO a inversão do ônus da prova.

INTIME-SE a parte requerida para imediato cumprimento da liminar.

(...)

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado a Edson José de Almeida, ora Agravado, a suspensão de participação em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito e incentivos fiscais pelo cometimento, em tese, de dano ambiental.

Não obstante as fundamentações trazidas pelo
Parquet
, e conforme já mencionado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso interposto,

a suspensão dos financiamentos ou de acesso às linhas de crédito,
initio litis
, não se mostra razoável, porque é medida extremamente onerosa.

Embora os autos estejam devidamente acompanhados da Portaria n. 10/2019, Relatório Técnico n. 181/2019, Relatório Técnico n. 49/2018 e Relatório Técnico de Desmatamento n. 0035/2020, os efeitos desta medida liminar seriam extremamente gravosos, podendo inclusive impedir o prosseguimento da atividade econômica pela parte ré, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

Feitas estas considerações, diante da inexistência de evidência da imprescindibilidade das medidas, não há falar, por ora, no decreto de indisponibilidade de bens, averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel, ou a elaboração e um plano de recuperação da área degradada.

A propósito:

“(...)3. A decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que o demandado esteja adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravante, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória. (...)” (N.U 1021127-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Ainda nesta linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE —OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PARTICIPAÇÃO EM LINHA DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO PODER PÚBLICO — MEDIDA EXCESSIVA PARA SER APLICADA EM SEDE LIMINAR.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obrigar o particular a se abster de desmatar e protocolar o Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, bem como a execução deste.

Todavia, o prazo de noventa (90) dias para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, é por demais exíguo, pelo que deve ser fixado o prazo de seis (6) meses, a contar da sua aprovação, ante o disposto na Portaria no 389, de 6 de agosto de 2015, editada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

Na hipótese, a ordem de suspensão da participação em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, além de não se tratar de matéria com urgência necessária que pudesse autorizar o seu deferimento, cuida-se de medida excessiva nesta fase de cognição não exauriente.

Recurso provido em parte.

(N.U 1019966-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023